Tribunal: TJPA
Processo: 0007583-64.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5992 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0007583-64.2010.814.0301.
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADORA MUNICIPAL: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA.

APELADO: BENEDITO DA SILVA REIS.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº. 134.199. ART.1.040, II DO CPC. TEMA 980 DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS 2005 A 2007. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PURA DO PERÍODO DE 2005. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LC Nº. 118/05. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA COM O DESPACHO DE CITAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2005. NÃO PRESCRITO. VENCIMENTO DA 2ª QUOTA ÚNICA EM 05/03/2005. PORTARIA SEFIN Nº. 265/2004. INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO- 06/03/2005. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 23/02/2010 E DETERMINADA A CITAÇÃO EM JUNHO DE 2010. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 106 DA SÚMULA DO STJ. DIREITO DE AÇÃO PRESERVADO.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em exercer o poder de retratação, nos termos do Tema 980, dos Recursos Repetitivos, em consequência, mantiveram o direito de ação do município.

Plenário virtual com início em 02/03/2020 até 09/03/2020.

Belém, 09 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
O presente caso se trata de reexame do Acórdão nº. 134.199, nos termos do art. 1.040, II do CPC, em razão da fixação de entendimento sobre a matéria pelo STJ, através do Tema 980 da Repercussão Geral.

Ante a vinculação das decisões proferidas pelo Tribunal Constitucional, passo a relatar o feito de forma a retratar o entendimento adotado por esta Turma julgadora, nos exatos termos da norma processual. Vejamos:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II -
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

Pois bem.

Originalmente, o feito se constitui em um recurso apelatório oposto nos autos da ação de execução fiscal, tendo como recorrente o
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
BENEDITO DA SILVA REIS
, concernente ao débito de IPTU (inscrição nº. 033/33893/24/76/0096/000/000) dos exercícios de 2005 a 2007, no valor de R$ 1.053,00 (mil e cinquenta e três reais).

Sentenciou o Juízo pela ocorrência da prescrição originária do exercício de 2005 e a intercorrente dos anos de 2006 e 2007 (fls.09/10).

Inconformado, apelou o Município afirmando que não ocorreu a perda do direito de ação de nenhum dos períodos executados. Em razão disso, concluiu, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada a apelada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (certidão de fl. 24-verso)

Distribuído o apelo em 06/09/2013, foi proferida decisão monocrática às fls. 29/31 e mantida a prescrição originária do exercício de 2005, porém, reformada a sentença em relação a declaração da prescrição intercorrente dos demais períodos. Em consequência, remeteu os autos ao Juízo de origem para dar continuidade à execução.

Inconformado, o Município interpôs agravo interno às fls. 37/47, oportunidade em que requereu a reforma da decisão singular, uma vez que a pretensão referente ao ano de 2005 não foi alcançada pela prescrição.

A 5ª Câmara Cível Isolada, por unanimidade, manteve a declaração da prescrição em relação ao ano de 2005 (fl. 47/51), posicionamento que ensejou a interposição de embargos de declaração, que também não foi provido pela turma julgadora (fls. 60/62), sendo mantida a decisão monocrática proferida.

Em razão da posição adotada pelos pares, o Município de Belém interpôs Recurso Especial às fls. 65/71, que foi suspenso pela Presidência deste Tribunal até o julgamento do Tema 980 (fls.75/76).

Julgado o recurso paradigma, a Vice-Presidência da Corte encaminhou os autos para o órgão julgador, para, se assim, entendesse, realizasse o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II e art. 1.040, II ambos do CPC.

Remetidos os autos ao meu gabinete em 20/11/2019, para o cumprimento do art. 1.040 do CPC.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência da prescrição do direito de ação, relacionado ao exercício de 2005.

A tese foi fixada através do Tema nº. 980 dos Recursos Repetitivos, em que delimitou como a data de início da contagem do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única. Como se vê do trecho do REsp nº. 1.658.517/PA:
(...) considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

No caso em apreço, busca o Município exercer o seu direito executório em relação a crédito tributário de IPTU do ano de 2005, que foi regulamentado através da Portaria SEFIN nº. 265 de 14/12/2004, publicada no DOM de 29/12/2004 e que fixou o dia
05/03/2005
, como o vencimento da 2ª cota única. Como se vê do §3º do art. 1º da Portaria:
Art. 1º
O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, as Taxas de Urbanização, Limpeza Pública e Contribuições para Custeio da Iluminação Pública, quando lançadas conjuntamente com o IPTU, terão seu vencimento, em caráter geral, no dia 05 (cinco) de cada mês a contar de Fevereiro de 2005, e, em caráter especial, contados 30 (trinta) dias da data em que ocorrer o seu lançamento.
(...)
§ 3º -
O contribuinte que optar pelo pagamento do IPTU e taxas imobiliárias em Cota Única terá direito a um desconto sobre o tributo lançado, nos termos a seguir
:
(...)
De 10% (dez por cento), se for efetuado até o dia 05 de março de 2005
.

Destarte, o que se verifica no caso concreto é que não ocorreu a prescrição pura do exercício de 2005, já que o prazo prescricional teve início no dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, portanto, iniciada a contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN) no dia
06/03/2005,
tendo fim o lapso temporal no dia
06/03/2010,
sendo a ação ajuizada a tempo, na data de
23/02/2010
.

A explicação para a inocorrência da perda do direito de ação é que a partir do advento da Lei Complementar nº. 118/2005 a prescrição do crédito tributário passou a ser interrompida pelo simples despacho do juiz que ordenava a citação do executado. Contudo, na redação original do Código Tributário Nacional (art.174, parágrafo único, inciso I) a interrupção da prescrição dava-se apenas com a citação pessoal feita ao devedor.

Tratando-se de execução fiscal ajuizada
já vigente
a lei Complementar nº.118/05, o prazo prescricional quedaria interrompido pelo despacho proferido pelo juízo à fl. 04-verso, porém, mesmo ajuizada a ação em fevereiro de 2010, a ordem de citação só ocorreu em junho do mesmo ano, situação que não poderá prejudicar o Munícipio, já que a desídia ocorreu por culpa da máquina judiciária.

No mesmo sentido o enunciado nº. 106 da Súmula do STJ, vejamos:
PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA.
(Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Não ocorrendo a prescrição em razão da demora em se proferir o despacho citatório, tampouco ocorreu em razão do período executado, pois como já dito, a data de vencimento da 2ª parcela da quota única ocorreu 05/03/2005, tendo início a contagem do prazo no dia 06/03/2010 e o seu prazo final para o ajuizamento da demanda 06/03/2010, sendo a ação protocolizada em 23/02/2010, portanto antes do fim do lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, o Egrégio STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (REsp 999.901/RS). ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO À PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp 999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009 ? recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ), confirmou a orientação no sentido de que: 1
) no regime anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de citação do executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005, o qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar.
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 52.192/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011)

Também colaciono a ementa do Tema nº. 810 do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

A retratação será restrita em relação ao exercício de 2005, período que foi decretada a prescrição pura do direito de ação, sendo mantido o Acórdão em relação ao período de 2006 a 2007 que desconstituiu a prescrição intercorrente.

Ante ao exposto, efetuando a retratação do Acórdão 131.484 e Acórdão nº. 134.199, nos termos do art. 1.040, II do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, em consequência, retornem os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA